Tribunal: TJBA
Processo: 8001234-83.2019.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001234-83.2019.8.05.0264 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FABIANA SANTANA NASCIMENTO e outros Advogado(s): ALBERTO FERREIRA SANTOS, EVERTON MACEDO NETO APELADO: MUNICIPIO DE UBAITABA e outros Advogado(s):EVERTON MACEDO NETO, ALBERTO FERREIRA SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO OU SALÁRIO-BASE. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006, ART. 9º-A, § 3º, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 13.342/2016. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL ESPECÍFICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BIÊNIO. ART. 87 DA LEI MUNICIPAL Nº 903/1995. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM QUINQUÊNIO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Ubaitaba e por servidora contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por servidora ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, na qual se pleiteou o pagamento de diferenças relativas ao adicional por tempo de serviço e ao adicional de insalubridade. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento das diferenças do adicional por tempo de serviço previsto no art. 87 da Lei Municipal nº 903/1995, rejeitando, contudo, o pedido de recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento-base. A autora requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as diferenças do adicional de insalubridade entre outubro de 2016 e junho de 2019. O Município sustenta a impossibilidade de cumulação entre biênio e quinquênio, bem como a improcedência do pedido relativo ao adicional por tempo de serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade devido à Agente Comunitária de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, nos termos do art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, com redação da Lei nº 13.342/2016; e (ii) estabelecer se a servidora faz jus às diferenças do adicional por tempo de serviço previsto no art. 87 da Lei Municipal nº 903/1995, sem configuração de cumulação indevida com o quinquênio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, incluído pela Lei nº 13.342/2016, assegura expressamente aos Agentes Comunitários de Saúde o pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento ou salário-base. 4. A norma federal específica, editada com fundamento no art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, prevalece sobre disposição municipal que adote base de cálculo diversa e menos vantajosa. 5. Os relatórios financeiros juntados pela autora aos IDs 95302907, 95302908 e 95302909 demonstram que o Município pagava o adicional de insalubridade no percentual de 20% com incidência sobre o salário mínimo, e não sobre o vencimento-base. 6. O pagamento administrativo do adicional de insalubridade no percentual de 20% torna incontroversa a existência de labor em condições insalubres, limitando a controvérsia à definição da base de cálculo. 7. A utilização do salário mínimo, ou de indexador a ele vinculado, como base de cálculo do adicional de insalubridade contraria a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. 8. A servidora faz jus às diferenças decorrentes da incidência do percentual de 20% sobre o vencimento-base no período de outubro de 2016 até junho de 2019, quando o Município regularizou administrativamente a matéria, com reflexos em 13º salário, férias acrescidas de um terço e repouso semanal remunerado. 9. O art. 87 da Lei Municipal nº 903/1995 institui adicional por tempo de serviço correspondente a 3% por biênio de efetivo exercício, até o limite de 51%, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo. 10. A autora não pretende a cumulação entre biênio e quinquênio, mas apenas o correto pagamento do adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal, com compensação dos valores já pagos sob a mesma rubrica, conforme já determinado na sentença de ID 95303777. 11. O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda o efeito cascata de vantagens remuneratórias, mas não impede a instituição de adicional temporal calculado exclusivamente sobre o vencimento básico. 12. Incumbe ao Município comprovar o pagamento correto do adicional por tempo de serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 13. O desprovimento do recurso do Município impõe a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso do Município desprovido. Recurso da autora provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XIV, e 198, §§ 4º e 5º; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; Lei Federal nº 13.342/2016; Lei Municipal nº 903/1995, arts. 87 e 90; CPC, arts. 373, II, 496, § 3º, III, 509, § 2º, 931 e 937, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 11.960/2009; CC, art. 368. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 565.714; STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810); STJ, Tema 905; TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07); TJBA, Apelação nº 0503399-85.2018.8.05.0146, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, publ. 23.02.2023; TJBA, Apelação nº 8000626-98.2016.8.05.0132, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, publ. 22.02.2021; TJBA, Apelação nº 8000109-46.2020.8.05.0264, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 16.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações cíveis nº 8001234-83.2019.8.05.0264, em que figuram simultaneamente com apelantes e apelados FABIANA SANTANA NASCIMENTO e MUNICÍPIO DE UBAITABA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo réu, MUNICÍPIO DE UBAITABA e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora, FABIANA SANTANA NASCIMENTO, nos termos do voto Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 07/BI-237